Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007597-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (ADVOGADO), EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (PACIENTE), juizo da 2a vara de chapada dos guimaraes/mt (IMPETRADO), BRUNO PINHO MOREIRA LIMA - CPF: 106.882.886-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA - CPF: 328.069.098-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GOMES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA –
1) RELAXAMENTO
- EXCESSO DE PRAZO – INADMISSIBILIDADE - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEMORIAIS OFERECIDOS – EVENTUAL EXCESSO SUPERADO
- 2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
(ART. 319, CPP) – BONS PREDICADOS - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
WRIT
ANTERIOR – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo tramitou regularmente, sem qualquer desídia ou morosidade a ser reconhecida, e se encerrada a instrução processual, os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de sentença.

2 - Não se conhece do pedido de revogação da preventiva e/ou substituição por medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP), se a matéria já foi apreciada em
habeas corpus
anteriormente impetrado, tratando-se, evidentemente, de mera reiteração de pedido já apresentado pela Defesa e julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
EVERTON ESCOLÁSTICO DE SÁ
, que alega coação ilegal e aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.

Narra que o Paciente está preso desde 31.10.2020, por supostamente, ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, transportando junto com outros dois corréus,
407,15kg de cocaína
, e que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Afirma que a instrução criminal ainda não foi encerrada e que a audiência já foi remarcada 4 vezes, devido a problemas técnicos informados pela cadeia pública de Várzea Grande/MT.

Invoca, pois, o
excesso de prazo
para a formação da culpa e pede o relaxamento da prisão ou, ao menos, a
substituição
por medidas cautelares diversas da prisão, invocando, para tanto, os
bons predicados
do paciente.

A liminar foi
indeferida
(Id. 86290973).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 55497648).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
.
88915953
):

Habeas Corpus
: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a revogação do ergástulo cautelar, em razão do alegado excesso de prazo para formação da culpa, e, subsidiariamente, a substituição do cárcere preventivo pelas medidas cautelares alternativas insertas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal – Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado – Inexistência de desídia na condução do processo – Processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da
pluralidade de réus
, representados por
defensores distintos
, cuja apuração dos fatos demandou minucioso trabalho de investigação durante a fase inquisitorial, com a necessidade de realização de
diversas diligências investigativas
, sendo certo, ainda, que mesmo com o atual
cenário de pandemia
que assola o país provocada pelo coronavírus (Covid-19), que culminou na necessidade de providências e adaptações de todas as partes, especialmente diante da
inviabilidade de realização de atos presenciais
, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação, constata-se que, ainda assim, a ação penal não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, na fase de abertura de vistas às partes para apresentação das
alegações finais
, para posterior prolação de sentença. Sob esse prisma, nos termos da
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
, encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da
gravidade concreta do crime
e face à
periculosidade do paciente
- Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021